Tribunal: TJSP
Processo: 2231540-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Decisão que determinou o prosseguimento do feito somente em relação à composição por danos morais. Inconformismo do demandante. Pretensão de exclusão de seu nome do rol dos maus pagadores. Questão não apreciada pelo MM. Juízo a quo. Não conhecimento do recurso que se impõe, sob pena de supressão de instância.

Agravo não conhecido.